Tribunal: TJDFT
Processo: 0709130-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. PAGAMENTO DE BOLETO. FRAUDE. FALHA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DO BANCO. PARTICIPAÇÃO CULPOSA DO AUTOR. CULPA CONCORRENTE CONSTATADA. RISCO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido Nu Pagamentos S/A a ressarcir à requerente a quantia de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais).
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo regular (ID no 52603638 e 52603639). Contrarrazões apresentadas no ID 52603642.
4. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
5. Na inicial, narra a autora, ora recorrida, que em 6 de abril de 2023 se interessou pelo anúncio de venda de um Iphone 13 Plus veiculado no perfil da empresa Zafani Tech no Instagram, Aduz ainda que o link disponibilizado direcionou o atendimento para o WhatsApp e, então, negociou a compra do aparelho, que foi finalizada com a emissão de um boleto de cobrança no valor de R$ 3.800,00 (três mil e oitocentos reais), sendo pago com cartão da conta que possui na instituição requerida Nu Pagamentos S/A. Acrescenta que o Banco Bradesco foi o emissor do boleto, que teve como beneficiário o requerido Mercado Pago.
6. Em contestação, a requerida Nu Pagamentos S/A suscitou preliminarmente sua ilegitimidade passiva. Sustentou ainda ausência de responsabilidade sua pelo ocorrido, culpa exclusiva da recorrida ou de terceiros e não configuração de dano a ser indenizado.
7. Observa-se que a empresa recorrida tem como objetivo disponibilizar serviços bancários ao consumidor final, obtendo lucros dessa atividade. Portanto, faz parte da cadeia de fornecimento de serviços. Ainda, conforme dispõe o artigo 7o, parágrafo único, do CDC, todos os envolvidos que auferem vantagem econômica ou de qualquer outra natureza são solidariamente responsáveis por reparar os danos causados ao consumidor. Dessa forma, a requerida Nu Pagamentos S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da ação. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA.
8. Do contexto probatório dos autos, não há como excluir a falha na prestação de serviço prestada pelo Banco recorrido. As fraudes bancárias são fatos notórios, de ampla divulgação pelas diversas formas de mídia e objeto de processos judiciais cotidianos, e são realizadas de variados modos, de tal sorte que cabe à instituição bancária, em cada caso, diante da contestação do cliente, fazer prova da regularidade de sua atuação e das medidas adotadas no cumprimento de sua obrigação de depositário, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
9. Nos termos do art. 14, §1o, do CDC, o fornecedor do serviço tem responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de falha na prestação de seu serviço, a qual somente é afastada caso comprovada a ausência de defeito, culpa exclusiva do consumidor/terceiros ou a ocorrência de caso fortuito ou força maior.
10. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula no 479, STJ). De acordo com o art. 14, CDC “o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
11. Não merece prosperar a tese do banco recorrente acerca de excludente de responsabilidade, sob o fundamento de culpa exclusiva da consumidora e/ou de terceiro fraudador.
12. A instituição financeira, que disponibiliza e lucra com a prestação de serviços por meio digital, deve fornecer mecanismos seguros e sistemas antifraude para coibir transações suspeitas.
13. A expansão dos serviços bancários para permitir a realização de operações on-line atrai para a instituição financeira o risco desta atividade e, desse modo, eventuais danos deverão ser reparados, conforme art. 14, §1o, II/CDC: “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. §1° - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam.”
14. Posto isto, detectada falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), responde o réu pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e os danos causados ao consumidor.
15. Todavia, no presente caso, trata-se de culpa concorrente em face da negligência da autora/recorrida na operação, pois, como se extrai dos autos, não foi diligente o bastante em verificar junto ao estabelecimento comercial se realmente estavam realizando a venda do referido aparelho de celular naquelas condições e pelo preço indicado. Ademais, é comumente divulgado pela imprensa a quantidade de golpes diários ocorridos através de links falsos disponibilizados em redes sociais, devendo o usuário atentar-se para os riscos antes de realizar qualquer operação que envolva valores. Quanto a instituição financeira, não adotou as medidas de segurança na movimentação dos valores, permitindo a consumação da fraude. Destas considerações, conclui-se que ambas as condutas foram determinantes para a conclusão da fraude, pelo que se deve extrair que o banco deve responder apenas pela metade do prejuízo experimentado pela autora/recorrida.
16. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO, para reformar a sentença reduzindo à metade o valor da condenação por danos materiais (50% do prejuízo: R$ 1.900,00), mantidos os critérios de correção monetária e juros.
17. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.